Tribunal: STF
Processo: RMS 22063
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO-DE-OFÍCIO
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR: NÃO PROVIMENTO DOS CARGOS POR ATO DA
ADMINISTRAÇÃO; DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS PARA OS
QUAIS FOI REALIZADO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. ENTENDIMENTO
DA SÚMULA Nº 15 DO STF. INDENIZAÇÃO POR FALTA DE NOMEAÇÃO.
          1- A doutrina e a jurisprudência têm-se orientado no sentido
da discricionariedade quanto à oportunidade e conveniência de prover os
cargos públicos.
          I- Não vicia a legalidade e a legitimidade o ato
administrativo que, fundamentado na inexistência de necessidade, decide
não prover os cargos vagos.
          II- A simples convocação, sem motivo explicitado, de
candidato classificado em situação inferior não significa certeza de
nomeação nem demonstra interesse da Administração em preencher as vagas
existentes, não gerando direito ao provimento do cargo.
          2- Na interpretação da Súmula nº 15, desta Corte, o que se
assegura ao concursado habilitado é o direito à nomeação, no prazo de
validade do concurso, quando ele é preterido por candidato em situação
inferior na ordem de classificação dos aprovados.
          3- A norma constitucional ínsita no art. 37, § 6º, refere-se
à responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros na
prestação de serviços públicos, não ensejando qualquer indenização ao
candidato habilitado em concurso público mas não nomeado por interesse
da Administração.
          4- Recurso ordinário improvido.